Tribunal: TJBA
Processo: 0347358-16.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0347358-16.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DAIANA SANTOS DE SANTANA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SAÚDE. CÃNCER DE MAMA. DOENÇA GRAVE. PLANSERV. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 422 E 423 DO CC/02 C/C ART. 14 DO DECRETO 9.552/2005. BREVIDADE DETERMINANTE NA EFICÁCIA DO TRATAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). QUANTUM QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ESTADO. SÚMULA 421 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 0347358-16.2013.8.05.0001, em que é recorrente Daiana Santos de Santana e recorrido o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, ____ de _______________ de 2023. Presidente Desa. Regina Helena Ramos Reis Relatora Procurador(a) de Justiça